Tribunal: STF
Processo: RE 1357823
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “Recurso inominado – Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar/DEJEM – Incidência de Imposto de Renda afastada conforme alteração no art. 3°, LCE n. 1.227/2013 determinada pela Lei Estadual n. 17.293/2020 – Cessação dos descontos, doravante, e restituição dos valores descontados indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal e observado, em relação aos consectários legais, o art. 39, § 4°, Lei n. 9.250/96 c.c. Tema n. 810, C.STF – Recurso provido”. (eDOC 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido, ao determinar a restituição de imposto de renda, acrescida de juros equivalentes à taxa referencial SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior, desrespeitou o que foi decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810)



    Sustenta-se que, por se tratar de verbas de natureza tributária (repetição de indébito tributário), incide correção monetária desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado, pelo IPCA-E, e a partir do trânsito em julgado incide exclusivamente a Taxa Selic, conforme as Súmulas 188 e 523 do STJ e no art. 167 do CTN, além do decidido no RE 870.947. 



    Inicialmente, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a do CPC, aplicando ao caso o tema 810 (RE-RG 870.947) (eDOC 14)



    Após a interposição de agravo interno contra essa decisão, o tribunal de origem deu provimento ao recurso, para determinar o processamento do recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “Agravo Interno Decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário Repetição de indébito tributário Critérios de correção monetária e juros de mora Determinação de aplicação da taxa Selic desde o pagamento indevido do tributo que implica incidência de juros de mora no período anterior ao trânsito em julgado Inobservância do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 188 do STJ Incidência de correção monetária desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado, segundo orientação do Pretório Excelso no Tema n° 810 Questão dirimida nos autos em dissonância com o entendimento firmado pelo C. STF no julgamento do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida Recurso provido”. (eDOC 19, p. 2)



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente se insurge quanto ao termo inicial da incidência da Taxa Selic, sustentando que o marco a partir do trânsito em julgado. Com relação a essa questão, o tribunal de origem assentou o seguinte:



    “No tocante aos consectários legais, veja-se que nos termos do art. 39, § 4°, da Lei n. 9.250/95, no caso específico do Imposto de Renda, ‘restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior’ (grifos meus). Tais juros são os mesmos que incidem nos débitos tributários em que a Fazenda figura como credora, de modo que está a prescrição também conforme o entendimento consolidado pelo Tema n. 810, C.STF. Lembre-se, por fim, que a taxa SELIC condensa correção monetária, de modo que desnecessária a fixação de tal rubrica separadamente”. (eDOC 5, p. 4)



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que a questão atinente aos juros e a correção monetária relativas à compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos é matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE COMPENSAÇÃO DIFERENCIADO: ART. 8º DA LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR COM OUTROS TRIBUTOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. I - No julgamento do RE 336.134/RS, o Plenário reconheceu a constitucionalidade do regime de compensação diferenciado (art. 8º da Lei 9.718/98). II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a apreciação das questões relativas à compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos e à aplicação de correção monetária e de juros depende da análise de normas infraconstitucionais e do prévio exame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. III - Agravo Regimental Improvido”. (RE 372.426 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJ 13.10-2006 PP-00048 EMENT VOL-02251-03 PP-00519)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As questões sobre a compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos, a aplicação de correção monetária e juros e a prescrição são infraconstitucionais. Precedentes”. (RE 559164 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 1º.2.2008)



    Cito ainda, em situação análoga ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.368.037, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.3.2022; ARE 1.363.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.2.2022



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente